Tribunal: STF
Processo: RE 1253506
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 18.319/2020-STF.
    Trata-se de pedido de tutela provisória incidental, no qual o requerente informa que foi determinado o cumprimento de sua pena para prestação de serviço comunitário e pagamento de multa.
    A par desta informação, afirma existir perigo de dano, pois
    “[o] tempo dispendido para o cumprimento desta pena será impossível devolver a Carlos, se ao final, a sentença restar anulada para nova instrução, e quanto aos recursos dispendidos para o pagamento da multa, apesar de ser passível de devolução, será de difícil e morosa restituição” (pág. 2 do documento eletrônico 245).
    Sustenta, também, que “[...] o cumprimento de serviço a Comunidade foi determinado em Asilo, e dado aos tempos de Pandemia do Coronavirus [sic], tal medida não seria recomendável neste momento” (pág. 2 do documento eletrônico 245).
    Por tal motivo, requer o deferimento de tutela cautelar a fim de que seja sobrestado o cumprimento de sua pena até o julgamento definitivo do agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário (pág. 2 do documento eletrônico 245).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que o pedido não comporta seguimento.
    Com efeito, a concessão, por esta Suprema Corte, de medida cautelar requerida para a outorga de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou sustação da eficácia do acórdão impugnado, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (i) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo; (ii) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, entre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição; (iii) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica; e (iv) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do periculum in mora.
    Nesse sentido, cito o ARE 1.123.788- ED-TPI/GO e AC 4.341-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.027.011-AgR/SP e AC 4.139-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; e Pet 6.921-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber. 
    Entretanto, deve ser registrado que, em 27/2/2020, ao analisar o recurso extraordinário do requerente, a ele neguei seguimento ante a incidência da Súmula 279/STF, do Tema 660 da Repercussão Geral e pela necessidade de reapreciação de legislação infraconstitucional, inviável em RE (documento eletrônico 239).
    Observo, assim, que não foi demonstrada a viabilidade do recurso extraordinário que pudesse autorizar a excepcionalidade da medida. 
    Com essa orientação, trago o seguinte precedente, verbis:
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015).
    2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada.
    3. Agravo interno DESPROVIDO (Pet 7.195-AgR/RS, Rel. Min. Luz Fux).
    Reforço, por fim, diante da situação de pandemia declarada publicamente pela Organização Mundial de Saúde – OMS, a necessidade da observância do teor da Recomendação 62/2020 pelo juízo de primeiro grau, que deverá considerar as orientações estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ nos casos de sua competência, pois dispõe de melhores condições para avaliar o preenchimento, pelo requerente, dos requisitos nela elencados.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela provisória incidental.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator